Tribunal: TCU
Processo: 023.984/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Processo de TCE instaurado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em razão da não execução do objeto do Convênio n. CV-048/2004, celebrado com a Secretaria de Estado de Emprego e Relações do Trabalho - SERT/SP.Associação Cooperando-Instituto Para a Cooperação/SP.Responsável: Eduardo Coutinho de Paula, Carmelo Zitto Neto e Francisco Prado de Oliveira Ribeiro.

Inteiro teor:
Acórdão 1457/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em razão de irregularidades na execução do subconvênio Sert/Sine 183/2004, celebrado entre a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP) e a Catalisa - Rede de Cooperação para Sustentabilidade, com a utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) repassados ao estado de São Paulo por meio do Convênio MTE/Sefor/Codefat 48/2004-Sert/SP, que tinha por objeto a cooperação técnica e financeira mútua para a execução das atividades inerentes à qualificação profissional, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação (PNQ). Considerando a comprovação do pagamento da multa que lhe foi cominada, consoante comprovante de pagamento (peça 186), e pela pesquisa realizada junto ao Sistema SISGRU (204); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação aos responsáveis da Catalisa - Rede de Cooperação para Sustentabilidade (05.667.115/0001-58) e Eduardo Coutinho de Paula (XXX.800.618-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem item 9.1.1 do Acórdão 10112/2018-TCU-Primeira Câmara , e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.984/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 022.077/2024-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Carmelo Zitto Neto (XXX.467.488-XX); Catalisa -rede de Cooperacao Para Sustentabilidade. (05.667.115/0001-58); Eduardo Coutinho de Paula (XXX.800.618-XX); Francisco Prado de Oliveira Ribeiro (XXX.692.008-XX); Secretaria do Emprego e Relaçoes do Trabalho/sp (46.385.100/0001-84). 1.3. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro - Mte (extinto). 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Mariana Storniolo Chioramital (336523/OAB-SP) e Louise Cristini Batista Rodrigues (229495/OAB-SP), representando Catalisa -rede de Cooperacao Para Sustentabilidade.; Renata de Oliveira Ribeiro Candido Gomes, Marcelo Machado de Luca de Oliveira Ribeiro e outros, representando Francisco Prado de Oliveira Ribeiro; Mario Marcio de Andrade Ferreira (346759/OAB-SP), Adelia Hemmi da Silva (184904/OAB-SP) e outros, representando Carmelo Zitto Neto. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.